Tribunal: TJES
Processo: 0019176-40.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019176-40.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO DALAPICOLA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019176-40.2013.8.08.0024

APELANTE: TARCISIO DALAPICOLA

APELAD
O
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tarcisio Dalapicola contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez), ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal entre as doenças alegadas e o labor desempenhado. A pretensão inicial baseava-se em patologias ortopédicas e perda auditiva que, segundo o autor, decorreriam das atividades exercidas como técnico em mecânica por mais de 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal ou concausal entre as doenças apresentadas pelo autor e suas atividades laborais; (ii) determinar se há incapacidade laborativa atual que justifique a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica judicial realizada nos autos conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade laborativa atual, bem como pela ausência de nexo causal ou concausal entre as patologias alegadas (doença degenerativa na coluna e joelhos, tendinopatia e perda auditiva) e o labor desenvolvido pelo autor.

4. O laudo pericial atesta que o autor apresenta quadro degenerativo comum ao envelhecimento, sem elementos técnicos que demonstrem agravamento das patologias em razão do trabalho, nem relação direta com as funções desempenhadas.

5. A jurisprudência admite o reconhecimento de concausa apenas mediante prova robusta da contribuição efetiva do trabalho para o agravamento da doença, o que não se verifica no caso concreto segundo o perito judicial.

6. A perícia produzida na Justiça do Trabalho não vincula o juízo da Justiça Comum, nem pode ser considerada prova emprestada quando produzida sem a participação do INSS, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A sentença de improcedência baseia-se no princípio do livre convencimento motivado, com respaldo técnico na perícia judicial, que goza de presunção de veracidade quando não infirmada por elementos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade laborativa, além de incapacidade laborativa atual.

2. A perícia médica realizada na Justiça Comum, sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos unilaterais ou produzidos em outras esferas judiciais, quando hígida e não infirmada.

3. A existência de doença degenerativa, por si só, não enseja benefício acidentário se não demonstrada relação com o trabalho, direta ou por concausa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, §1º, “a”; 21, I; 42; 59; 86. CPC, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, AC 0835089-19.2015.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 07.11.2020;
TJ-RJ, APL 0171213-23.2010.8.19.0001, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 29.06.2021;
TJ-ES, AC 0003114-40.2019.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 2021;
TJ-BA, APL 8000021-51.2015.8.05.0080, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 01.05.2020;
TJ-SC, AC 0303034-40.2015.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.08.2017;
TJMG, AC 1.0702.14.021000-7/002, Rel. Des. Fernando Lins, j. 28.03.2019;
TJES, AC 0242190-00.0551, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.06.2021;
TJES, RN com Apelação 0241403-02.035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
TARCISIO DALAPICOLA
contra a sentença (ID 13954073), proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação acidentária movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em suas razões recursais (ID 13954074), o recorrente sustenta, em suma, que: (i) a sentença é dissonante das provas documentais, especialmente do laudo pericial e da decisão proferida na Justiça do Trabalho, que reconheceram a concausa e a redução da capacidade laboral; e (ii) o juízo não está adstrito ao laudo pericial e que suas condições pessoais e sociais devem ser consideradas.

O recorrido, embora intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto, consoante certidão exarada no ID 13954077.

Pois bem.

Alega a parte autora, em sua peça exordial, em apertada síntese, que: (i) quando foi admitido se encontrava apto para o labor e laborava como técnico em mecânica; (ii) trabalhava em condições desfavoráveis à sua integridade física, bem como em posições antiergonômicas, repetitivas, viciosas e incômodas; (iii) levantava pesos frequentemente, com carga média de 20/30 kg; (iv) além disso, tinha que subir e descer escadas, agachar, o que gerou muita pressão no joelho; (v) após 16 (dezesseis) anos de labor, começou a sentir o peso do trabalho, tendo sido diagnosticado por especialista em 25/05/2009 com o rompimento completo e deslocamento do joelho direito; (vi) também possui as patologias de graves limitações na coluna vertebral (lombar e cervical) e tendinopatia no ombro e cotovelo esquerdo.

Aduz, ainda, que: (vii) o seu primeiro afastamento ocorreu pelo período de 15 (quinze) dias em 22/05/2009 à 05/06/2009; (viii) ao retornar às atividades laborais teve novamente que ser afastado por agravamento da mesma doença, sendo encaminhado para o benefício auxílio doença, no qual deu início em 15/06/2009; (ix) teve que se submeter a várias sessões de fisioterapia para coluna, ombro e cotovelos; (x) em 03/2013 foi diagnosticado com perda auditiva, devido ao labor por anos na área ruidosa, bem como que as doenças ocupacionais que o acometem ocasionaram na sua definitiva incapacidade para o labor.

Em um primeiro momento, esta Egrégia Segunda Câmara Cível anulou a r. sentença primeva, tendo determinada a produção de nova prova pericial a ser realizada pelo juízo a quo.

Com o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, em consonância com a nova prova pericial (fls. 294/308), julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou que o
“[...] ilustre Perito foi categórico em afastar o nexo causal ou concausal entre a patologia e o seu labor, atestando que a lesão na lombar do Autor trata-se de doença degenerativa”
, sendo que essa não é considerada como doença de trabalho.

Fundamentou, ainda,
“[...] o Perito atesta que o Requerente apresentou um período de incapacidade temporária, porém recuperou a capacidade laborativa, podendo voltar a exercer suas atividades habituais, sem redução ou limitação”
.

Irresignado, o autor interpôs recurso, o qual passo a apreciar.

O cerne da controvérsia reside na análise da prova pericial e na existência de nexo causal ou concausal entre as patologias que acometem o autor e suas atividades laborais.

O laudo pericial produzido nestes autos, ao qual a sentença se atrelou, concluiu pela ausência de nexo causal e pela inexistência de incapacidade laborativa. Contudo, o apelante argumenta que essa conclusão diverge de perícia realizada na Justiça do Trabalho.

Conforme lições de
Ivan Kertzman
, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de dois tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a)
Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho
; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”. (Curso

Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). E, obviamente, em
todas essas situações
é
necessária
a demonstração de
nexo de causalidade
entre a
incapacidade
detectada e o
exercício da

atividade laboral
.

No caso dos autos, o laudo pericial produzido neste feito foi categórico ao atestar que o autor é portador de
"quadro incipiente de processo degenerativo de joelhos, e coluna lombar"
e que
"a lesão não se relaciona com trabalho executado na empresa"
. O perito judicial foi expresso, ainda, ao afastar qualquer sinal clínico de incapacidade laborativa ou de limitação funcional. Além disso, destacou que o autor se encontrava trabalhando por ocasião da perícia. A perícia também esclareceu que a perda auditiva neurossensorial, mesmo que constatada, não foi considerada incapacitante nem com nexo causal exclusivo com o trabalho, podendo estar relacionada à presbiacusia (perda auditiva pela idade).

A tese do apelante de que a doença degenerativa foi agravada pelo trabalho, configurando concausa, não encontra suporte suficiente na perícia oficial deste processo.

A Lei nº 8.213/91, em seu art. 20, § 1º, alínea “a”, expressamente exclui a doença degenerativa como doença do trabalho. Embora a jurisprudência admita a concausa, é indispensável prova robusta de que o trabalho atuou como fator contributivo para o agravamento, o que não restou demonstrado de forma conclusiva pelo perito do juízo.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DOENÇA DEGENERATIVA – CONCAUSA EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO - PERÍCIA CONCLUSIVA - AUSENTE INCAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL HABITUAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Lei n.º 8213/91 exclui a doença degenerativa como sendo de natureza acidentária, entretanto, excepciona a regra, conferindo tal natureza por equiparação, quando a atividade laborativa seja concausa para o agravamento da doença. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário, quando comprovada por perícia judicial realizada nos autos inexistir sequela da doença que acomete a autora que implique incapacidade laborativa para a atividade habitual
.(TJ-MS - AC: 08350891920158120001 MS 0835089-19.2015.8.12 .0001, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 07/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA QUE FOI AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORATIVA NA FORMA DE PROVA PERICIAL . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Embora as doenças de origem degenerativas tenham sido excluídas do rol das doenças profissionais e das doenças do trabalho, de acordo com o artigo 20, I e II, da Lei 8.213/91, excepcionalmente, admite-se a atribuição de natureza acidentária à doença quando a atividade laboral desempenhada atue como concausa, consoante o artigo 21, I, do mesmo diploma legal
. A patologia degenerativa, ainda que em tese anterior ao acidente não é óbice à concessão do benefício previdenciário, posto que foi verificada no laudo pericial o agravamento da doença pela atividade laborativa exercida pelo autor . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 01712132320108190001, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 29/06/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DA AUTORA E A ATIVIDADE LABORATIVA DESEMPENHADA – DOENÇA DEGENERATIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2 . Na espécie, foi produzido laudo pericial judicial, no qual o expert concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa no momento da produção da prova e de nexo de causalidade entre a doença apresentada e a atividade profissional desenvolvida pela autora, além de concluir que se trata de patologia degenerativa.
3. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório não infirma as conclusões do auxiliar do juízo, eis que apenas reflete que a apelante esteve incapacitada total e temporariamente em novembro de 2017, momento em que se submeteu a tratamento cirúrgico. Os laudos médicos acostados remontam ao acidente de trabalho sofrido pela recorrente, mas também apontam que a lesão do menisco do joelho esquerdo tem origem degenerativa . 4. A perícia judicial não explicitou que a exposição da autora ao serviço de trabalhadora rural seria sequer concausa à lesão consolidada suportada por ela, ao revés, explicitou sua condição de doença degenerativa peculiar ao envelhecimento.

5. É forçoso concluir que a requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8 .213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, haja vista que a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste a incapacidade laboral e que a alegada doença vivenciada pela postulante, de caráter degenerativo, não guarda correlação de causa ou concausa com a atividade laborativa então desempenhada, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho
. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003114-40.2019.8.08 .0047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Destaco, ainda, que, ao prestar os devidos esclarecimentos, o expert afirmou, categoricamente, que
“[...] o perito não necessitou e não teve qualquer dúvida para concluir o Laudo Pericial, desta forma não necessitando de visitar local de trabalho”
, bem como que o apelante sequer
“[...] queixou-se de lombalgia na história clínica, se atendo somente ao joelho. O exame física da coluna e do joelho se encontra absolutamente normal”
.

No que tange à alegação de contradição com o laudo e sentença da Justiça do Trabalho, cumpre salientar que, embora este Tribunal, em fase processual anterior, tenha considerado a perícia trabalhista como um indício apto a justificar a necessidade de nova perícia nos autos da Justiça Comum, tal não significa que a conclusão daquela esfera vincule este juízo.

Conforme expressamente decidido na decisão monocrática acostada às fls. 246/247, proferida pelo Des. Carlos Simões Fonseca, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo INSS, não se atribuiu à perícia oficial realizada nos autos da ação trabalhista o status de
"prova emprestada"
para fins de julgamento do mérito nesta ação acidentária. A prova da Justiça do Trabalho foi utilizada apenas como parâmetro para aferir a existência de contradições que justificassem a realização de nova perícia, a qual, como visto, foi devidamente produzida nos presentes autos.

Ainda, o acórdão de fls. 261/263, ao julgar o Agravo Interno interposto pelo INSS, foi enfático ao reafirmar que a perícia trabalhista não foi empregada para o julgamento do mérito desta ação acidentária. Tal entendimento prestigia a independência das esferas judiciais e a soberania da prova produzida sob o crivo do contraditório na Justiça Comum, que é a competente para julgar a lide acidentária.

Nesse sentido, cito julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO RESPONDIDOS PELO PERITO OS QUESITOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA/APELANTE. NÃO OCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO POSTERIORMENTE RESPONDIDA ATRAVÉS DE LAUDO COMPLEMENTAR .
ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO CONTRADIZ O LAUDO DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ESTES ELEMENTOS NO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE . ADEMAIS, MESMO QUE TIVESSE SIDO ALEGADA, NÃO HÁ NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO COM A PRODUZIDA NA JUSTIÇA COMUM EM RAZÃO DA INDEPENDÊNCIA DAS JURISDIÇÕES
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA, QUE CONSTITUIU NULIDADE RELATIVA E QUE DEVE SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER FALAR NOS AUTOS (ART. 278, DO CPC) O QUE NÃO OCORREU. O LAUDO JUDICIAL QUE EMBASOU O CONVENCIMENTO DO A QUO CONCLUIU PELA INCAPACIDADE LABORATIVA, PORÉM PELA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL COM O TRABALHO EXERCIDO . PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 80000215120158050080, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/05/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA . SEGURADA REFERE SER PORTADORA DE CERVICALGIA E OMBRALGIA. AUSÊNCIA REDUÇÃO DE CAPACIDADE. NEXO ETIOLÓGICO NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONTEMPLADOS .
PROVA EMPRESTADA. LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO TRABALHISTA DA QUAL NÃO PARTICIPOU A AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . PREVALÊNCIA DA PERÍCIA PRODUZIDA NESTA AÇÃO
.
"A perícia realizada na Justiça do Trabalho, sem a participação do INSS, não serve para afastar as conclusões do perito judicial" (AC n. 2008.069115-9, de Criciúma, rel . Des. Cláudio Barreto Dutra), ademais, "O acolhimento de prova técnica realizada nos autos de ação trabalhista, a título de prova emprestada, não substitui a necessidade da realização da perícia médica judicial na ação previdenciária, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autarquia federal não integrou aquele feito."
(Agravo de instrumento n. 2007 .038982-8, de Jaraguá do Sul, Relator Des. Jânio Machado)". REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLEITO ENTE ANCILAR PARA QUE OS VALORES PAGOS SEJAM DEVOLVIDOS . POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA."Conforme recente entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n . 1.384.418/SC, o segurado da Previdência Social tem o dever de devolver o valor do benefício previdenciário recebido a título de decisão que antecipou os efeitos da tutela, a qual tenha sido posteriormente revogada"(AC n. 2013 .059196-5, de Itajaí, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 2 .9.2014). RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO . (TJ-SC - Apelação Cível: 0303034-40.2015.8.24 .0033, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/08/2017, Segunda Câmara de Direito Público)

Assim, a prova pericial produzida neste feito, elemento técnico essencial para a elucidação da controvérsia médico-legal, não estabeleceu o nexo causal ou concausal necessário para a concessão do benefício previdenciário acidentário. O magistrado de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, formou seu convencimento com base na perícia realizada nos próprios autos, o que está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Infere-se, assim, sobretudo com espeque no laudo pericial colacionado, a a
usência de
nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral executada
,

não se podendo ignorar que “
em matéria acidentária, a
prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020 - destaquei).

Em igual sentido:

[...] a
prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes
, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado
. Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido [...] (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Rel. Des.
Fernando Lins
, 18ª Câmara Cível, DJ 28.3.2019 - destaquei).

Assim, sopesando os documentos colacionados aos autos
,
não vejo como divergir da conclusão alcançada pela sentença
que, por sua vez, se apresenta em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte:

“[...] em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional
[...]” (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 048150238292, Rel. Subst.
Luiz Guilherme Risso
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.4.2023 - destaquei).

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Rel. Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.4.2023 - destaquei).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023 - destaquei).

[...] INSS AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIMENTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E DOENÇA QUE AFLIGE O RECORRENTE
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS RECURSO IMPROVIDO. 1. ‘In casu’, hipótese em que a mesma situação, (nexo de causalidade entre doença e atividade laboral) foi analisada em processos distintos (justiça do trabalho e justiça comum) com resultados de perícias oficiais diferentes. Realizada nova perícia que confirmou a ausência de nexo de causalidade entre o ofício do apelante e a doença que o acomete. 2.
A perícia produzida nestes autos afirmou, de forma taxativa, que não há nexo de causalidade entre as enfermidades e o desempenho do labor, afastando, inclusive a existência de concausalidade
. 3.
Como cediço, em matéria acidentária, necessário que, para a concessão dos benefícios, seja comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laborativa desempenhada pelo autor
. 4.
No caso concreto, a perita médica, após a respectiva análise de todos os documentos acostados aos autos, traduz, em seu Laudo Pericial, a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade do trabalho com a Doença de Graves (hipertireoidismo que culmina com a Oftalmopatia de Graves ou exoftalmia), ao passo que o apelante não trouxe à baila elementos capazes de ilidirem a prova técnica
, não obstante a extensa argumentação, especialmente quanto à prova produzida na Justiça do Trabalho. 5. Não pode o laudo pericial produzido na reclamação trabalhista servir como prova emprestada nestes autos, suficientes a desconstituir as provas produzidas no processo, na medida em que na perícia trabalhista o INSS não participou da produção da prova específica, bem como da construção do processo trabalhista como um todo, e igualmente não teve a oportunidade de influir no convencimento o magistrado em questão. 6.
Derradeiramente, não faz jus ao recebimento dos benefícios acidentários, considerando que a prova pericial revelou conclusiva de que a alegada doença vivenciada pelo recorrente não guarda qualquer correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas
, sendo, ademais, auto-imune composta de fatores genéticos,
não havendo falar-se em incapacidade ocasionada por acidente de trabalho, ao menos com a clareza necessária à aferição de relação entre o trabalho e a doença que culmine com proteção social previdenciária almejada
. 7. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n.º 024219000551, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/06/2021, DJ 14/06/2021).

Dessa forma, concluo que a recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91, visto que foi verificada a ausência de nexo de causalidade e concausa entre a enfermidade adquirida e a atividade laborativa, o que derradeiramente afasta o direito ao recebimento dos benefícios acidentários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, § único, Lei n. 8.213/91.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2025 às 15:33:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57904009072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.